Tribunal: STF
Processo: Súmula 239
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 239

Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inaplicabilidade da Súmula 239 na hipótese de a decisão tratar da própria existência da relação jurídica tributáriaAo final, cumpre reforçar a inaplicabilidade daSúmula 239/STFao caso em apreço, o que revela não haver qualquer violação à coisa julgada no caso sob análise. A dicção sumular foi construída levando em consideração especificidades aplicáveis a um lançamento específico, não se reportando a vícios relativos à norma impositiva em tese. Apontada uma inconsistência da regra-matriz por ausência de conformação com o pressuposto de validade, a coisa julgada deve ser mantida.[ARE 861.473, rel. min.Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 9-2-2015,DJE36 de 25.2.2015]Acolho os embargos de declaração tão somente para sanar omissão no tocante a incidência daSúmula 239da Corte na hipótese dos autos. (...). De qualquer forma, observo que a orientação da jurisprudência da Corte, há muito, é no sentido de que a referida súmula só é aplicável nas hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos, e não nas hipóteses em que tenha sido proferida decisão que trate da própria existência da relação jurídica tributária continuativas, como assentou o acordão recorrido.[AI 791.071 AgR-ED, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 18-2-2014,DJE53 de 18-3-2014.]Note-se, por oportuno, que o pedido inicial acolhido no acórdão recorrido não é de anulação de lançamento de exercício financeiro específico, caso em que poderia incidir aSúmula 239/STF, mas, sim, de declaração de inconstitucionalidade do IPTU progressivo incidente sobre determinados imóveis 'enquanto o fundamento para a respectiva cobrança for a legislação atual'. Declarada a inconstitucionalidade da norma tributária, seu efeito perdura enquanto não ocorrerem alterações nas circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes quando prolatada a decisão.[ARE 704.846 ED, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 28-5-2013,DJE154 de 8-8-2013.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 881de Repercussão Geral (reconhecida)."}]